Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 a 667, do Código de Processo Penal, em favor de Fagner Flor, qualificado, que nos autos no 5486-65.2019.8.11.0018, (cód. 134678), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 33267980)
Narra o impetrante que o paciente foi preso em 14 de novembro de 2019, conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006.
Argumenta que o paciente foi abordado por Policiais Militares e na ocasião, realizaram revista pessoal, bem como no veículo do acusado, encontrando no porta luvas uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) invólucros, tipo pino, contendo cocaína.
Sustenta que, quando ouvido pela autoridade policial, o paciente admitiu que o entorpecente a ele pertencia, pois é usuário e já havia consumido 06 (seis) pinos da mesma substancia.
Aduz que os direitos do acusado, estão sendo postergados, injusta e ilegalmente pela autoridade acoimada coatora, que decretou sua prisão sob fundamento de risco de reiteração criminosa.
Expõe que nenhum material foi apreendido com o paciente, para que pudesse liga-lo a mercancia de entorpecente.
E relata ainda, que o paciente é pai de 03 (três) crianças, todas menores de 12 (doze) anos e possui endereço fixo e trabalhava como operador de trator e esteira. Assim, entende que nada faz presumir que, em liberdade, que o paciente volte a delinquir.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Fagner Flor.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.
Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não encontra-se carente de fundamentação, vez que a autoridade apontada coatora desvelou, na hipótese, os antecedentes criminais do paciente, in verbis: (Id 33281452)
“(...) DECIDO
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante apto a ensejar o seu relaxamento, razão pela o HOMOLOGO.
A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal.
Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a equipe de policiais surpreendeu o autuado enquanto este transportava uma quantidade de substancia entorpecente análoga a cocaína, a qual estava dividida em porções menores, em condições para serem comercializadas.
Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstrada fundada suspeita.
Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime, o que se extrai do depoimento das testemunhas e laudo preliminar de constatação de drogas.
Malgrado o custodiado aduzir que a droga apreendida era para consumo próprio, a quantidade do material apreendido é elevado, acondicionado em quatorze porções (pinos), do que se infere que se trata de mercancia de substancia estupefaciente.
Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
No que tange à prova da existência do crime e indício de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.
No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que o autuado ostenta ficha de antecedentes criminais extensa, respondendo, inclusive, na Comarca de Juara-MT pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03, (autos n. 2305-90.2018.8.11.0018 – código 108386).
Destaca-se ainda, que o autuado fora condenado nos autos n. 287-38.2014.8.11.0018 (código 62834) pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, tendo cumprido sua pena no feito n. 3201-70.2017.8.11.0018 (Código 93026). Por consectário lógico, é reincidente na forma dos artigos 63 e 64, inciso I do Código Penal. (...)” (grifo nosso)
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
A propósito:
HABEAS CORPUS No 494.805 - MG (2019/0052287-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (...) Em análise perfunctória inerente a esta fase processual, noto que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo monocrático ressaltou que "o réu é criminoso habitual, reincidente, francamente propenso à prática de crimes e voltado à vida à margem da lei" (fl. 16, grifei). (...) Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do paciente, notadamente com base na sua recidiva criminal, bem como na informação de que está foragido. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2019. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 26/02/2019)
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.